Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-14.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-14.2015.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, MARIA QUINTAS RADEL

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REJEITAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE DIAS D'ÁVILA , e que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proposta contra a
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
, julgou extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia acerca da análise quanto a imunidade tributária de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais— Embasa — quando substituta tributária em relação ao ISS decorrente de serviços prestados por terceiros não abrangidos pela imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária recíproca se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos essenciais, sem distribuição de lucros e sem atuação em regime de concorrência, conforme decidido pelo STF no ARE 638.315 (Tema 412) e reafirmado no RE 1320054 (Tema 1.140).

4. O reconhecimento da imunidade tributária, contudo, não se estende à atuação da entidade como substituta tributária em relação a serviços prestados por terceiros não imunes, conforme jurisprudência do STF (RE 446.530-AgR e outros).

5. A responsabilidade da EMBASA, nesse caso, decorre do art. 9º, §1º, do CTN, sendo legítima a exigência do ISS sobre os serviços prestados pela empresa contratada (Heca Comércio e Construções LTDA).

6. A alegação de que os valores de ISS foram retidos e repassados em exercícios posteriores a 2011 não foi devidamente comprovada nos autos, prevalecendo a exigência fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando a sentença impugnada para rejeitar a exceção de pré-executividade, determinado, por conseguinte, o prosseguimento do feito executório.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88 não alcança os valores de ISS devidos por serviços prestados por terceiros à sociedade de economia mista, quando esta atua como substituta tributária.

2. A empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que imune quanto aos tributos incidentes sobre seus próprios serviços, pode ser legitimamente cobrada pelo ISS na condição de responsável tributária por serviços prestados por terceiros não imunes.

3. A ausência de comprovação da quitação do tributo autoriza a manutenção da exigência fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "a", §§ 2º e 3º; CTN, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 638.315-RG/BA, Tema 412; STF, RE 1320054, Tema 1.140; STF, RE 446.530-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.06.2012; STF, RE 399.307 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 16.03.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000542-14.2015.8.05.0074
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06